Tribunal: TJSP
Processo: 2116151-78.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos declaratórios opostos.